Tribunal: TJDFT
Processo: 0734205-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. JUÍZO DO NAC. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA.
I – A jurisprudência sedimentou o entendimento de que, ainda que adequada e fundamentada a decisão que arbitrou a fiança, a prisão não pode se prolongar em razão da impossibilidade de pagamento.
II – Ordem concedida.